Tribunal: TJDFT
Processo: 0722165-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722165-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Conversão – Ação de Execução – Diligências Infrutíferas – Faculdade do autor – Efeito Suspensivo - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva ser uma faculdade do autor, quando infrutíferas as diligências para o cuprimento da medida liminar de localização e apreensão do bem: (Acórdão n.1186492, 07009744520198070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1186122, 07081459020188070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1184330, 07032645120198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na situação concreta, o Juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL, ERIDF e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida e, consequentemente, apreender o veículo. Todas as diligências foram realizadas, sem sucesso. Ao contrário, foi comunicado ao Juízo a venda do bem a terceiros, sem a devida regularização do contrato. Considerando o comportamento do executado, o qual sequer comunicou à instituição financeira ter transferido a posse do bem, mostra-se contraditório, agora, falar em falta de cooperação da exequente. Como já dito, a conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade do autor, depois de realizadas diligências infrutíferas para localizar o bem. Nesse sentido, não vislumbro a probabilidade do direito, capaz de fundamentar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, entendo ausentes os requisitos para concessão da tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator